Tribunal: TJBA
Processo: 0501351-56.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501351-56.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ANGELITA BEZERRA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostos por
NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA
contra Acórdão da Segunda Câmara Cível, que negou provimento às Apelações interpostas, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda movida por
ANGELITA BEZERRA
para determinar a reparação de vícios construtivos identificados em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, além da condenação em danos morais. A Embargante alega omissão quanto à inviabilidade técnica e econômica da reparação, à possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos, ao suposto erro material na fixação dos juros moratórios e à responsabilidade por má conservação e uso inadequado do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou erro material quanto às alegações da Embargante; e (ii) estabelecer se os Embargos Declaratórios podem modificar o julgamento para reformar o Acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O artigo 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não ocorrendo para rediscutir o mérito da decisão.

4 - O Acórdão embargado analisou expressamente a responsabilidade objetiva da construtora pelos vícios construtivos, com base no laudo pericial,
que atestou a existência dos vícios decorrentes de falhas na execução e concepção do projeto, evidenciando a responsabilidade técnica objetiva da Embargante, conforme dispõe o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor.

4 - A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do CPC, exige comprovação inequívoca da impossibilidade de cumprimento, o que não foi demonstrado nos autos.

5 - A alegação de que os danos decorreram de manutenção inadequada e uso indevido das vias internas por veículos pesados foi expressamente afastada no Acórdão, com base nas provas técnicas produzidas.

6 - O Acórdão aplicou corretamente a Súmula nº 54 do STJ, fixando os juros moratórios a partir do evento danoso, inexistindo erro material na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Embargos de declaração não acolhidos

Tese de julgamento
:

1 - A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos somente é admitida quando demonstrada a impossibilidade objetiva de cumprimento, nos termos do artigo 499 do CPC.

2 - Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula nº 54 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR os embargos de declaração
, para manter o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06